Tribunal: TJDFT
Processo: 0719810-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO AUTORAL. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DIRETO AUTORAL. DISPONIBILIZAÇÃO EM PLATAFORMA DIGITAL. DANO MORAL COMPROVADO. PROPRIEDADE DAS MASTERS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a entregar ao autor as masters das obras descritas na inicial e a pagar ao requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), em reparação por danos morais, bem como reconheceu a complexidade da causa e extinguiu o feito sem resolução de mérito em relação ao pleito de reparação por danos materiais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a lhe entregar as masters das obras descritas na inicial e a lhe pagar o valor de R$ 30.000,00, a título de indenização por danos materiais e a quantia de R$ 20.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que é artista do gênero Hip-Hop e que, em 1993, assinou contrato de gravação de dois CD ́s com a gravadora Discovery, entregando as obras conforme contrato, o qual não foi renovado posteriormente. Afirmou que não tem ou teve contrato com a Discovery G1, a qual aparentemente assumiu a Discovery original e é administrada pelo requerido. Sustentou que não recebe o pagamento de royaties referentes às obras desde 1999, bem como que o contrato firmado tinha cláusula leonina de transferência da propriedade material, sob uma remuneração risível. Discorreu que as músicas foram colocadas nas plataformas digitais e que não recebe os direitos autorais. Informou que o réu mantém as máster de propriedade do autor. Destacou que suportou danos matérias e morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 57172941 e 57172943). Foram ofertadas contrarrazões (ID 56995875).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da alegação de ocorrência da prescrição da pretensão de reparação de danos e na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente, preliminarmente, alega a nulidade da sentença, sob o argumento de que seu patrono não foi intimado da suspensão do processo pelo prazo de 30 dias e que esse interregno não foi respeitado. Suscita preliminar de incompetência do juízo, sob a alegação de necessidade de perícia contábil para avaliação do valor da indenização, e da imprescindibilidade do envolvimento dos herdeiros do coautor e integrante da banda referente aos direitos autorais pleiteados pelo recorrido. Defende que a pretensão do autor de reparação de danos materiais e morais está prescrita, pois se baseia na gravação de álbuns nos anos 1993 e 1995. No mérito, alega que as masters são as fitas originais obtidas após um processo de gravação, realizado em estúdio com participação de outros profissionais e não se confunde com os direitos autorais. Defende que as masters pertencem exclusivamente a que as produziu ou custeou sua produção e que a determinação de devolução ao autor caracteriza enriquecimento sem causa. Argumenta que as ofensas morais não restaram evidenciadas, bem como que o autor já recebe os direitos autorais. Requer o reconhecimento da incompetência do juízo ou da nulidade do processo, com a intimação do patrono do recorrente em relação à retomada da marcha processual, o reconhecimento da prescrição, além do afastamento da indenização por danos morais e da entrega das masters.
5. Preliminar de incompetência. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O reconhecimento da complexidade do feito em relação ao pedido de reparação de danos materiais não abarca a reparação das ofensas morais, pois a análise de sua eventual ocorrência e a quantificação da indenização por dano moral não depende de realização de perícia. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. A alegação de necessidade de envolvimento dos herdeiros do coautor e integrante da banda referente aos direitos autorais pleiteados pelo recorrido também não torna a causa complexa, ainda mais quando não se trata de hipótese de litisconsórcio necessário, conforme destacado na sentença. Preliminar rejeitada.
6. Preliminar de nulidade. Em relação à alegação de nulidade por ausência de intimação, restou evidenciado na origem que o processo foi suspenso por 30 dias, em razão de tentativa de acordo entre as partes, conforme ata de audiência (ID 56995839), razão pela qual o patrono do recorrente teve plena ciência acerca da suspensão da tramitação. Igualmente, conforme certidão de ID 56995841, o recorrente foi devidamente intimado da designação da nova audiência de conciliação, a ser realizada no dia 19/09/2023, ou seja, após o prazo de suspensão do processo. Dessa forma, o recorrente não comprovou qualquer nulidade processual capaz de configurar hipótese de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
7. A pretensão de reparação civil prescreve em 3 (três) anos, conforme artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil. No caso, por se tratar de alegação de ofensa ao direito autoral por disponibilização de música na internet, o prazo prescricional se renova diariamente, enquanto perdurar a disponibilização. Logo, a pretensão autoral não se encontra prescrita.
8. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos, se o caso, decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
9. O art. 5.o, XXII da Constituição da Federal assegura aos autores de produção intelectual o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras. Igualmente, cabe ao autor de obra literária, artística ou científica o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra, cuja utilização, por qualquer modalidade, depende de sua autorização prévia e expressa, nos termos dos artigos 28 e 29 da Lei 9.610/98.
10. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X). No caso, o autor comprovou o cadastramento em plataforma digital de músicas de sua autoria, efetuado pelo recorrente, conforme cadastro de ID 56995455 e 569958125. O recorrido juntou documento no qual o recorrente consta como proprietário da gravadora Discovery G1, a qual seria responsável pelo lançamento de diversos grupos e intitulada como "a maior gravadora de rap do país" (ID 56995457). O recorrente não juntou qualquer documento capaz de infirmar as alegações do autor, ônus a si atribuído, conforme art. 373, II, do CPC.
11. Os documentos de IDs 56995809 a 56995819 evidenciam a disponibilização das obras musicais objeto da demanda em diversas plataformas digitais, efetuadas pelo declarante, o qual se intitula, inclusive, em podcasts sobre o assunto, como comprador da antiga Discovery (https://www.youtube.com/watch?v=dLLgvPkikA8). O recorrente, por sua vez, não comprovou a legalidade das disponibilizações das músicas e nem que o autor está recebendo seus direitos autorais, conforme alegado no recurso, o que representa uso indevido das masters. Essa utilização indevida se mostra capaz de gerar sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, que ultrapassam o mero aborrecimento. Caracterizada a ofensa moral, cabe ao recorrente a reparação dos danos suportados pelo recorrido.
12. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
13. Quanto ao questionamento referente à determinação de entrega das masters ao autor, tem-se que a obrigação fixada é cabível, ante o descumprimento, por parte do recorrente, do pagamento pelo uso das masters. Na espécie, restou evidenciado o uso indevido das fitas originais obtidas após o processo de gravação e sem a remuneração do artista. O recorrente não juntou qualquer documento capaz de comprovar que a determinação de devolução das masters ao autor caracteriza enriquecimento sem causa, mesmo após a constatação de que a titularidade e responsabilidade pelo cadastro das músicas nas plataformas digitais estejam em seu nome. Portanto, correta a obrigação de entregar imposta na sentença.
14. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas. Recurso não provido.
15. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.